Tribunal: CARF
Processo: 13807.721249/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.721249/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.255 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
POLISISTEM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2015
SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE
DÉBITO PARA COM A FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO.
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO. ERRO ESCUSÁVEL.
Acata-se a opção pelo Simples Nacional quando comprovado que o
contribuinte realizou o pagamento do débito que motivou o indeferimento da
Solicitação de Opção, incorrendo, apenas, em erro procedimental
absolutamente escusável pelo fato de que o débito já estava inscrito em dívida
ativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer como válida a opção da Recorrente pelo
Simples Nacional, desde 1o de janeiro de 2015, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 04-47.893,
de 27 de fevereiro de 2019, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 25/27).
O presente processo se originou de Termo de Indeferimento (fl. 3), por meio do
qual a Recorrente teve indeferida a sua opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.721249/2015-11
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.255 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.721249/2015-11

de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), solicitada em 21 de janeiro de 2015, por incorrer na situação impeditiva
prevista no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (pessoa jurídica “que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”). Conforme detalhado no
documento, o débito em questão se referia ao próprio Simples Nacional, conforme inscrição em
Dívida Ativa da União no 8041406120707.
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 2, na
qual se limita a afirmar que o débito em questão teria sido extinto em 22 de janeiro de 2015.
Na decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância apontou que,
conforme documentos constantes dos autos a inscrição que motivou o indeferimento da opção
somente foi extinta por pagamento em 27/12/2016 e que o recolhimento a que alude a
Impugnação da Recorrente não se refere à citada inscrição. Assim, não tendo havido a
regularização do débito no prazo legal, manteve o indeferimento.
A referida decisão está dispensada de ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 2017.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 36/37, no
qual alega que:
(i)
realizou, em 22 de janeiro de 2015, o recolhimento do valor que motivou o
indeferimento da sua opção ao Simples Nacional, porém por meio de
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) normal e não
mediante o uso do Documento de Arrecadação do Simples Nacional da
Dívida Ativa da União (DASDAU), no qual deveria constar o número da
inscrição;
(ii)
por tal motivo, solicitou, em 27 de dezembro de 2016, o parcelamento da
referida dívida, que ainda constava como pendente de pagamento;
(iii)
fica patente que realizou o pagamento do débito no prazo para
regularização e, posteriormente, em duplicidade.
Em 10 de dezembro de 2020, por meio da Resolução no 1302-000.904 (fls. 46/49),
esta Turma Julgadora entendeu por bem converter o julgamento do recurso em diligência, de
modo a que fosse esclarecidos a composição e meios de extinção do(s) o(s) débito(s)
correspondente(s) à inscrição em Dívida Ativa da União no 8041406120707, bem como a destinação
do pagamento realizado pela Recorrente em 22 de janeiro de 2015.
A Diligência resultou no Despacho de fls. 64/65, do qual a Recorrente foi
cientificada, mas não apresentou qualquer manifestação.
Os autos retornaram, então, para prosseguimento do julgamento.
É o Relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.255 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.721249/2015-11

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 13 de
março de 2019 (fl. 32), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 02 de abril daquele ano
(fl. 36), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pela representante legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Em relação ao mérito, a questão em discussão nos autos está relacionada,
inicialmente, ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (na redação vigente à
época da solicitação de opção apresentada pela Recorrente):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Tratando-se de indeferimento da opção pelo Simples nacional, é relevante, ainda,
a exposição do teor do art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 16.A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3odeste artigo.
(...)
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4odeste artigo.
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da
Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.255 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.721249/2015-11

À época da solicitação de opção apresentada pela Recorrente, o ato do Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN) que regulamentava o procedimento era a Resolução CGSN
no 94, de 2011, da qual destaco os dispositivos a seguir:
Art. 6oA opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Destacamos)
No caso dos autos, conforme se observa no Termo de fl. 3, a Recorrente
apresentou a solicitação de opção pelo Simples Nacional em 21 de janeiro de 2015, de modo
que, caso preenchidas todas as condições previstas na legislação, possibilitar-lhe-ia a opção ao
referido Regime desde 1o de janeiro de 2015.
Conforme relatado, foi apontada, porém, a situação impeditiva prevista no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (pessoa jurídica “que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”). O débito em questão se referia ao próprio
Simples Nacional, conforme inscrição em Dívida Ativa da União no 8041406120707.
A Recorrente sustenta que realizou o recolhimento do valor referente ao citado
débito, em 22 de janeiro de 2015, porém por meio de Documento de Arrecadação do Simples
Nacional (DAS) normal e não mediante o uso do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional da Dívida Ativa da União (DASDAU), no qual deveria constar o número da inscrição.
Diante do aparente conflito entre a referida alegação as informações contidas nos
extratos de fls. 13/15 e 16/19, o julgamento foi convertido em diligência, em razão da qual foi
proferido o Despacho de fls. 64/65, no qual se confirma que o pagamento realizado pela
recorrente em 22 de janeiro de 2015 se refere ao débito que motivou o indeferimento da sua
Solicitação de Opção pelo Simples Nacional, conforme trecho a seguir reproduzido:
1 – O débito correspondente à inscrição em Divida Ativa da União no
8041406120707,refere-se a débito do Simples Nacional, receita 3333, relativo à
competência 08/2012 (período de apuração), com data de vencimento em 20/09/2012,
no valor originário de R$5.029,66 (cinco mil, vinte e nove reais, sessenta e seis
centavos);
2 - O pagamento realizado pela Recorrente em 22 de janeiro de 2015(fls.4/5), de acordo
com o constante no processo administrativo 10880.347723/2014-79 Inscrição de Divida
Ativa, vinculado a este processo, em suas fls.15, detalha os valores como segue:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.255 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.721249/2015-11

3 - O detalhamento acima descrito, consta à fls. 14 do processo 10880.347723/2014-79,
em que consta o reconhecimento pela RFB, que consta o referido pagamento em seus
sitemas de controle, o registro de Arrecadação (DAS)
4 – De acordo com o extrato de pagamento anexado às fls.15 do processo
10880.347723/2014-79, a arrecadação foi em 22/01/2015 , sendo que somente em
29/12/2016 foi feita a anotação na PGFN, dando por extinto a inscrição
80414061207(fls,57/60).
5 - No presente processo anexamos as telas e extratos obtidos nos sistemas da RFB e
PGFN, bem como fazemos referências às telas/fls. do processo administrativo de
revisão de débito inscrito em divida ativa, vinculado a este, o qual em seu despacho
final, reconhece a quitação do débito, declarando extinto o débito e arquivando.
Por todo o exposto, verifica-se a ocorrência de erro de fato no indeferimento da opção
ao Simples Nacional/TI no 00.06.86.50.09 de 18/02/2015, que impossibilitou inclusão
da empresa no Sistema do Simples Nacional a partir de 01/01/2015, cabendo a sua
revisão.

Deste modo, é incontroverso que a Recorrente realizou o recolhimento destinado a
regularizar a pendência que o impedia de optar pelo Simples Nacional, dentro do prazo permitido
pela legislação, de modo que assegurada a sua opção pelo referido Regime, desde 1o de janeiro
de 2015.
O fato de haver efetuado o recolhimento por meio do modelo de documento
equivocado não afasta a constatação acima, posto que integral e tempestivamente extinto o
débito. Trata-se de equívoco absolutamente escusável, conforme já decidiu esta Turma
Julgadora, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o contribuinte
cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito, incorrendo, apenas, em erro
procedimental absolutamente escusável pelo fato de que o débito já estava inscrito em
dívida ativa. (Acórdão no 1302-004.756, de 13 de agosto de 2020, Relator Conselheiro
Ricardo Marozzi Gregório)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.255 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.721249/2015-11

3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer como válida a opção da Recorrente pelo Simples Nacional, desde 1o de janeiro de
2015.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 78
DF CARF MF
Original